Tribunal: TJDFT
Processo: 0729705-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. IPTU. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VALORES NO CURSO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE DOLO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de despejo cumulada com cobrança, reconhecendo débitos locatícios e encargos, fixando o valor do IPTU em R$ 172,21 (alíquota residencial), mas aplicando à parte autora multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC, em razão da alteração unilateral do valor do IPTU para alíquota comercial durante o processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A principal questão é a aplicação da multa por litigância de má-fé, considerando se a alteração unilateral do valor do IPTU no curso do processo caracterizou dolo processual, nos termos dos arts. 80 e 81 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A configuração da má-fé exige demonstração inequívoca de dolo, não sendo suficiente a simples alteração ou erro no curso do processo. No caso concreto, a majoração do valor do IPTU apresentada pela autora não foi acompanhada de justificativa adequada no momento oportuno, mas não restou demonstrado elemento subjetivo doloso, tampouco intenção de alterar a verdade dos fatos ou induzir o juízo a erro. O contrato previa uso residencial do imóvel, impondo-se a aplicação da alíquota correspondente e a manutenção do valor do IPTU pactuado, mas afastando-se a sanção prevista no art. 81 do CPC por ausência de má-fé processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso conhecido e parcialmente provido, somente para afastar a multa por litigância de má-fé, mantendo-se, no mais, a sentença.
Tese de julgamento: “A aplicação da multa por litigância de má-fé prevista no art. 81 do CPC exige a demonstração de dolo processual, não sendo suficiente a constatação de erro ou comportamento imprudente na apresentação de documentos ou cálculos, sem intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos ou obter vantagem indevida no processo.”

_________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 80 e 81.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1995667, 0701688-13.2025.8.07.0000, Rel. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 30.04.2025, p. 20.05.2025.